Tribunal: TJMT
Processo: 1002962-24.2024.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002962-24.2024.8.11.0044
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELENICE BRAUN - CPF: 950.320.531-04 (RECORRIDO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA SOB REEXAME, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À OBRIGAÇÃO DE ANÁLISE, SEM IMPOSIÇÃO DE RESULTADO. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária da sentença proferida no Mandado de Segurança nº 002962-24.2024.8.11.0044, em que Elenice Braun impetrou a ação contra atos atribuídos ao Coordenador de Cadastro Ambiental Rural e ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT, visando à análise do processo administrativo do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº MT 200083/2021, no prazo legal. A sentença concedeu a segurança, determinando a análise e validação do cadastro, no prazo do Decreto Estadual nº 697/2020, comunicando eventuais pendências de uma única vez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública incorreu em omissão ilegal ao deixar de analisar, no prazo devido, o processo administrativo referente ao CAR nº MT 200083/2021; (ii) estabelecer se é cabível a imposição judicial de validação do cadastro ou apenas da obrigação de análise administrativa, respeitada a discricionariedade técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos a razoável duração dos processos administrativos e judiciais, impondo à Administração Pública o dever de decidir em prazo razoável.

4.

O Decreto Estadual nº 697/2020 estabelece o prazo de 180 dias para a análise e decisão sobre processos administrativos de regularização ambiental, sendo a inobservância desse prazo ato ilegal por omissão administrativa.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a demora injustificada na análise de Cadastro Ambiental Rural (CAR) viola direito líquido e certo do administrado, legitimando o uso do mandado de segurança para garantir a conclusão da análise.

6.

A análise do CAR é ato vinculado aos princípios da eficiência e razoável duração do processo, mas o mérito da decisão administrativa (validação ou indeferimento) é discricionário, não podendo o Judiciário impor sua aprovação, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/1988).

7.

Assim, a sentença deve ser parcialmente retificada para suprimir a determinação de validação automática do CAR, restringindo-se a impor apenas a obrigação de análise administrativa no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Remessa necessária conhecida. Sentença retificada parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública deve observar o prazo de 180 dias, previsto no Decreto Estadual nº 697/2020, para a análise de processos administrativos de regularização ambiental.

2.

O não cumprimento do prazo configura omissão ilegal, autorizando o mandado de segurança para determinar a conclusão da análise administrativa.

3.

A intervenção judicial não pode impor a validação ou aprovação automática do Cadastro Ambiental Rural, restringindo-se à determinação de análise efetiva respeitada a discricionariedade técnica da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXIII e LXXVIII; art. 2º; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/03/2025; TJMT, N.U 1006632-16.2023.8.11.0041; TJMT, N.U 1042821-56.2024.8.11.0041, Rel. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança 002962-24.2024.8.11.0044, concedeu a ordem para determinar às autoridades coatoras que,
observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020
, realizem a análise e validação do processo administrativo do
CAR-MT 200083/2021
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, de modo que, caso haja pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte impetrante, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Hélio Fredolino Faust, opinou pela retificação, em parte, da sentença, abstendo-se de impor a validação ou aprovação, garantindo-se assim o respeito à decisão técnica a ser proferida no mérito pela Administração e ao princípio da separação dos Poderes. (id. 279162879).

É o relatório.

Decido.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a presente espécie de Remessa Necessária da Sentença em Mandado de Segurança, impetrado por Elenice Braun, contra ato atribuído ao Coordenador de Cadastro Ambiental Rural e ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA/MT, objetivando que a autoridade coatora promova a análise do processo administrativo referente ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº MT 200083/2021, no prazo legal estabelecido.

Denota-se dos autos que a impetrante narra ser legítima proprietária da Fazenda "TH-I", localizada no Município de Paranatinga/MT, devidamente cadastrada no sistema do CAR/SIMCAR em
08/05/2024
.

Sustentou, na inicial, a violação do direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), invocando, ainda, o descumprimento do art. 32 do Decreto Estadual n.º 697/2020, que fixa o prazo de 180 dias para conclusão da análise de processos de regularização ambiental.

O pedido liminar foi deferido e, após regular instrução, sobreveio a sentença que concedeu a segurança para determinar às autoridades coatoras que procedessem à análise e validação do processo administrativo no prazo legal, comunicando eventuais pendências de uma única vez, e extinguiu o feito com resolução do mérito.

À luz do art. 496, do CPC, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando esta posição e clareando a acirrada questão, trazem-se à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Assim sendo, passa-se à reanálise da sentença.

Sabe-se que a duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental, pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o o inciso LXXVIII,
in verbis
:

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

No caso, o Impetrante realizou o protocolo do pedido administrativo em 07/05/2024, de acordo com o documento acostado aos autos, e, até a data em que impetrou o referido mandado de segurança, em 25/11/2024, não havia sido apreciado seu pedido pela Administração Pública – Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA/MT.

Com efeito, a Carta Magna assegura, no rol dos direitos fundamentais, o direito à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Assim dispõe o art. 5o, LXXVIII:

Art. 5
o
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

Dessarte, a observância aos prazos estabelecidos em lei cria para a Administração Pública a obrigatoriedade da decisão nos pedidos administrativos formulados, consoante o entendimento firmado por este Sodalício:

Direito Administrativo e Ambiental. Mandado de Segurança. Cadastro Ambiental Rural (CAR). Demora na análise do processo administrativo. Razoável duração do processo. Decreto Estadual n. 697/2020. Dever da Administração Pública.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Jose Carlos Locatelli contra ato do Superintendente de Regularização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), determinando a análise e validação do Processo Administrativo do Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 228417/2022), relativo ao imóvel Fazenda Santo Antonio II.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública incorreu em omissão ilegal ao deixar de analisar, no prazo devido, o pedido administrativo referente ao Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 228417/2022), e se há direito líquido e certo do impetrante à conclusão da análise no prazo estabelecido pelo Decreto Estadual n. 697/2020.

III. Razões de decidir

3. O artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal assegura o direito dos administrados à obtenção de resposta da Administração Pública no prazo previsto em lei, garantindo o princípio da eficiência e da duração razoável do processo.

4. O Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece o prazo de 180 dias para análise definitiva dos processos administrativos de licenciamento ambiental. O descumprimento desse prazo configura ato omissivo ilegal.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a demora excessiva e injustificada na tramitação de processo administrativo ambiental viola o direito líquido e certo do interessado, legitimando a concessão da segurança para que a Administração finalize a análise do pedido.

6. A análise do Cadastro Ambiental Rural não implica em aprovação automática, devendo ser realizada conforme os critérios estabelecidos na legislação pertinente.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença retificada, apenas para adequação ao entendimento de que a Administração deve proceder à análise do processo administrativo, sem imposição de aprovação automática.

Tese de julgamento: "1. A Administração Pública deve observar o prazo de 180 dias, previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, para a análise de processos administrativos ambientais. 2. O não cumprimento desse prazo caracteriza omissão ilegal, cabendo mandado de segurança para garantir a conclusão da análise, sem obrigação de aprovação automática."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIII e LXXVIII; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1037536-53.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1006632-16.2023.8.11.0041.

(N.U 1036257-61.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT, referente à análise do Cadastro Ambiental Rural nº CAR-MT 74671/2017, relativo à Fazenda Santo Antônio, localizada em Gaúcha do Norte/MT.

2. A sentença determinou que a análise do processo administrativo fosse concluída, observando os prazos previstos no Decreto Estadual nº 697/2020, com a comunicação de pendências à parte impetrante em ato único.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº CAR-MT 74671/2017 caracteriza violação ao direito líquido e certo do proprietário rural, justificando a concessão da segurança para determinar a conclusão do processo administrativo.

III. Razões de decidir

4. A demora injustificada na análise administrativa viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

5. O Decreto Estadual nº 697/2020 fixa o prazo de 180 dias para a análise definitiva dos pedidos de Cadastro Ambiental Rural. O descumprimento configura ato ilegal, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 6. Evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, bem como a omissão administrativa, justifica-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível nº 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/07/2024 .

(N.U 1042821-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

Entrementes, assiste parcial razão ao parecer ministerial, no sentido de que a sentença deve ser retificada apenas para suprimir a determinação de "validação" do Cadastro Ambiental Rural (CAR), limitando-se à obrigação da Administração Pública de analisar o processo administrativo, respeitado o prazo fixado no art. 32 do Decreto Estadual nº 697/2020, que estabelece 180 dias para decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental.

A análise administrativa é ato vinculado ao princípio da eficiência e da razoável duração do processo, insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, consoante citado alhures.

A omissão no exame do processo administrativo, ultrapassando o prazo legal, configura ato ilegal e afronta direito líquido e certo da impetrante.

Contudo, a decisão administrativa acerca da aprovação ou rejeição do cadastro demanda juízo técnico discricionário, vedada a ingerência judicial, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal).

Assim, a determinação judicial deve restringir-se a impor a análise efetiva do processo, sem determinação de resultado específico (validação ou indeferimento).

Registro, por fim, que restou evidenciada nos autos a injustificada demora da Administração, tendo a análise do CAR ultrapassado o prazo legal, o que reforça a necessidade de ratificação da sentença no mérito, ainda que com a adequação ora proposta.

Forte nessas razões,
RETIFICO, EM PARTE a sentença,
para determinar apenas que a Administração Ambiental proceda à análise do processo administrativo referente ao CAR nº MT 200083/2021, no prazo previsto no art. 32 do Decreto Estadual nº 697/2020, abstendo-se de impor sua aprovação automática, respeitados os princípios da legalidade, eficiência e razoável duração do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025